Tribunal: TJDFT
Processo: 0732478-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ATUALIZAÇÃO INDEVIDA. COMPETÊNCIA. ART. 53, II, ALÍNEA “B” DO CPC. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSO DE DIREITO. SUMULA 33 STJ. NÃO VIOLAÇÃO. CDC. RELAÇÃO JURÍDICA PRODUTOR RURAL E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO APLICAÇÃO.
1. No caso, embora a parte liquidante/agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, inexiste correlação do ponto de vista probatório e técnico e o local onde a instituição financeira mantém sua administração, apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, na qual foi celebrado o contrato entabulado entre as partes.
2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal não pode se transformar em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é "inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015).
4. Nessa linha, há de se considerar que, no caso vertente, a regra contida na alínea “b”, do inciso III do art. 53 do CPC, é especial em relação à alínea “a”, já que traz situação mais específica, no caso de pessoa jurídica que além de sede, possui também agência ou sucursal e ainda sobre as obrigações contraídas por ela.
5. A manutenção da decisão agravada não configura uma violação ao previsto na súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que tal entendimento não pode servir como base para justificar a não observância das regras processuais de competência e do princípio do juiz natural, configuradas na abusiva escolha aleatório de foro pelo Agravantes/exequentes.
6. A jurisprudência é firme no sentido de que não incide o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica travada entre produtor rural e instituição financeira, quando o crédito rural concedido por esta àquele é utilizado para o fomento da atividade produtiva, situação em que o produtor rural não pode ser considerado destinatário final de produto ou serviço de acordo com o disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.